Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728558-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARLON MENDES OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Defesa para que junte cópia da sentença condenatória rescindenda e do acórdão de recurso de apelação, se houver, além da respectiva certidão de trânsito em julgado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 14:01:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator